Tribunal: TJMT
Processo: 0000990-70.2014.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000990-70.2014.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PINHEIRO S VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.692.763/0007-07 (EMBARGADO), GUILHERME OLIVEIRA BENTZEN E SILVA - CPF: 025.100.821-59 (ADVOGADO), RENATO MULSER - CPF: 015.691.861-70 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), KELLY LAYNE DANTAS SOUZA MONTEIRO - CPF: 832.845.081-04 (EMBARGANTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), JORGE IOANNIS TSILFIDIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu os recursos interpostos pela parte vencida, nos quais a embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários recursais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante do desprovimento dos recursos interpostos pelas partes vencidas na origem, é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais com base no art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Verificada omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência diante do desprovimento dos recursos, impõe-se o acolhimento dos embargos.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais tem respaldo no art. 85, § 11, do CPC, como forma de remunerar o trabalho adicional na fase recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, majorando os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. É devida a majoração dos honorários advocatícios quando desprovido o recurso interposto pela parte vencida na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Kelly Layne Dantas Souza Monteiro
, contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento por esta Câmara, argumentando a existência de omissão quanto à fixação dos honorários recursais, diante do desprovimento dos recursos de Pinheiro S Veículos Ltda. e Stellantis Automóveis Brasil Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada.

A embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração dos honorários advocatícios, diante do desprovimento dos recursos aviados pelos embargados, que foram parcialmente vencidos na primeira instância.

Com razão. Em relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem:
“Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais (inclusive os honorários do perito já desembolsados), bem como honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
” (id. 287902392).

No caso, pleiteia a embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, § 11, do CPC.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, diante do desprovimento dos recursos interpostos pelas embargadas,
ACOLHO
o embargos de declaração
para sanar a omissão
, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbenciais para 17% (dezessete cento), sobre o valor da condenação.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025